Tribunal: TJMT
Processo: 0009420-95.2015.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009420-95.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATHALYA FATIMA SANTOS - CPF: 030.965.311-88 (VÍTIMA), JEOVANE DE ARRUDA FERREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL) – LEI ANTERIOR MAIS BENÉFICA AO AGENTE – PLEITO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO EM SEDE POLICIAL – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – VÍTIMA QUE NÃO COMPARECEU EM JUÍZO – UTILIZAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – QUESTÃO ENFRENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPATIBILIDADE COM A MAGNA CARTA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Inexiste ilegalidade no reconhecimento pessoal, quando o suposto autor dos fatos é colocado ao lado de outras pessoas com características semelhantes
, após ter tido a oportunidade de descrever as características do suspeito.

Mesmo nas hipóteses de desrespeito às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, autoriza-se a emissão de juízo condenatório com base em outros elementos colacionados aos autos.

A despeito de a vítima não ter sido ouvida na fase judicial, as alegações sustentadas durante a fase policial foram corroboradas por outro meio de prova devidamente judicializado.

O Supremo Tribunal Federal já confirmou que o art. 61, I, do Código Penal é constitucional (RE 453000/RS).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jeovane de Arruda Ferreira
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 9420-95.2015.811.0042, cujos termos condenaram-no à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidência), e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática do delito descrito no art. 157, §2º, I, do Código Penal (ID 162771934).

Inconformado,
Jeovane de Arruda Ferreira
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 162771937) e, em suas razões, apresentadas pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, pugnou (
i
) pela nulidade do reconhecimento pessoal feito durante a fase policial, (
ii
) por sua absolvição em razão da suposta ausência de provas suficientes para manutenção de sua condenação e, alternativamente, (
iii
) pelo afastamento da agravante da reincidência (ID 162771943).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (ID 162771949).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso de apelação interposto (ID 165213164).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Jeovane de Arruda Ferreira
imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 157, §2º, I, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018
[1]
).

De acordo com a inicial acusatória, em 21/12/2014, por volta das 12 horas, na Avenida Brasília, Bairro Jardim das Américas, em Cuiabá/MT, o apelante
Jeovane de Arruda Ferreira
subtraiu, mediante grave ameaça caracterizada pelo emprego de arma de fogo, um aparelho celular Samsung S Duo da vítima
Nathalya Fátima dos Santos
(ID 162771929).

A inicial relatou que no dia e hora dos fatos, a vítima caminhava em direção ao Shopping Três Américas quando foi abordada pelo apelante
Jeovane de Arruda Ferreira
, que estava em uma bicicleta e portando arma de fogo, ocasião em que anunciou o assalto e subtraiu o aparelho celular da vítima, fugindo do local.

No dia seguinte (22/12/2014), a vítima avistou o apelante
Jeovane de Arruda Ferreira
andando de bicicleta pela rua e informou à Polícia Militar que havia encontrado o autor do roubo. Diante desta informação, uma guarnição se dirigiu ao local e avistou um indivíduo com as mesmas características que lhe foi repassada (ID 162771929).

Entretanto, ao perceber a presença e aproximação dos policiais, o suspeito tentou empreender fuga, mas foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido pela vítima (ID 162771929).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no inquérito policial nº 233/2015/DERF/CBÁ/MT, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2014.353761 (ID 162771929 – pp. 06/07), nos depoimentos dos policiais militares
Wilson Silva Ventura
e
Darbian Bonifácio Martins
(ID 162771929 – pp. 09/10 e pp. 11/12), nas declarações da vítima
Nathalya Fátima dos Santos
(ID 162771929 – pp. 13/14), no termo de reconhecimento de pessoa (ID 162771929 – p. 14)

Em seu interrogatório, o apelante
Jeovane de Arruda Ferreira

negou a prática delitiva
(ID 162771929 – pp. 15/16).

Importante salientar que o apelante
Jeovane de Arruda Ferreira
apresentou-se à autoridade policial como
Juliano de Arruda Ferreira
. Todavia, após a realização de perícia técnica, aferiu-se a verdadeira identidade do apelante (ID 162771929 – pp. 66/68).

Diante disso, o órgão acusador
aditou a inicial acusatória
para imputar ao apelante a prática delitiva constante no art. 307 do Código Penal (ID 162771929 – pp. 73/74).

Em síntese, tem-se da fase investigatória:

a)

Declaração da vítima
Nathalya Fátima dos Santos
em que se afirmou:
“
Que na data de ontem por volta de 12:00hs, a declarante havia acabado de descer do ônibus e estava caminhando em direção ao Shopping Três Américas, momento em que foi abordada por um indivíduo em
uma bicicleta amarela
, que lhe
mostrou a arma
, sendo um revolver e anunciou o roubo; QUE a declarante entregou o seu aparelho celular Samsung Galaxy S Duos, avaliado em R$1.099,00; QUE o suspeito ainda revistou a bolsa da declarante querendo encontrar mais objetos valiosos e dinheiro; QUE o suspeito roubou ainda outra menina que desceu do mesmo ônibus; QUE na data de hoje, a declarante desceu novamente no mesmo ponto indo em direção ao seu serviço, quando avistou o mesmo indivíduo na bicicleta amarela; QUE então a declarante acionou a Polícia Militar, para impedir que o suspeito fizesse mais vítimas; QUE seu aparelho celular não foi recuperado
” (ID 162771929 – pp. 13/14).

b)

Depoimentos dos policiais militares
Wilson Silva Ventura
e
Darbian Bonifácio Martins
que afirmaram:
“
Que a GU da VTR 4320 foi acionada pelo CIOSP para atender uma ocorrência de roubo, onde a vítima teria avistado um indivíduo que havia lhe roubado na data de ontem, o qual estaria em uma bicicleta, trajando bermuda, camiseta e boné cor preta; QUE diante disso a GU deslocou em rondas, onde já embaixo do elevado da Fernando Corrêa, foi avistado um indivíduo com as mesmas características, o qual ao perceber que seria abordado empreendeu fuga; QUE nesse interim pulou da bicicleta e adentrou ao Córrego Tancredo Neves e correu por baixo da galeria; QUE nesse momento a GU deslocou do outro lado já na Avenida Brasília, onde conseguiu contê-lo e algemá-lo; QUE já na delegacia a vítima reconheceu o suspeito como sendo autor do roubo e disse ainda que o mesmo havia lhe roubado na manhã de ontem por volta do meio dia; QUE o suspeito estaria em posse de uma arma de fogo, momento em que anunciou o roubo e subtraiu seu aparelho celular Samsung S Duos, em seguida foragiu; QUE dessa forma o suspeito foi detido e encaminhado para este Plantão Policial, sendo entregue com aranhões no ombro direito, queixo e ambas as pernas, causados pelo mesmo quando tentou foragir pelo esgoto
”
(ID 162771929 – pp. 09/10 e pp. 11/12).

c)

Apreensão de uma bicicleta de
cor amarela
, mesma cor da utilizada pelo responsável pelo crime perpetrado contra a vítima (ID 162771929 – p. 8).

d)

Termo onde a vítima reconheceu o apelante
Jeovane de Arruda Ferreira
, que foi colocado perfilado lado a lado com outros dois indivíduos, como o responsável pela prática delitiva
(ID 162771929 – p. 14).

e)

Negativa
por parte do apelante das imputações formuladas em seu desfavor (ID 162771929 – p. 15/16).

Durante a fase judicial procedeu-se à oitiva da testemunha
Wilson Silva Ventura
, todavia a
vítima
e o
apelante
não compareceram à audiência de instrução e julgamento.

Em juízo, a testemunha
Wilson Silva Ventura
afirmou que “[...]
me recordo; o CIOSP informou que a vítima teria sido assaltada um dia antes, estávamos em ronda na Fernando Corrêa e nos deparamos com o suspeito. Ele começou a empreender fuga com a bicicleta e foi pedido apoio/ [...] conseguimos fazer a detenção dele;
entramos em contato com a vítima e ela fez o reconhecimento na delegacia; não me recordo se o celular foi recuperado
” (extrato da sentença – ID 162771934 – p. 4).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença condenando o apelante como incurso nas penas do art. 157, §2º, I, do Código Penal e, por força da prescrição, extinguiu a punibilidade em relação ao crime previsto no art. 307 do Código Penal (ID 162771934).

Em suas razões o apelante sustenta, em síntese, a ausência de prova suficiente para manutenção da condenação. Destaca que a vítima não compareceu à audiência de instrução e julgamento, bem como a suposta ilicitude do reconhecimento feito durante a fase policial.

No que se refere à suposta nulidade do reconhecimento pessoal feito em sede policial, tem-se que a vítima
descreveu o suspeito
, após
a autoridade policial apresentou três pessoas
,
ocasião em que o apelante foi reconhecido pela vítima
.

Portanto, a medida adotada durante as investigações não deixa dúvidas de que as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal
[2]
foram devidamente observadas.

Neste sentido: “[...]
inexiste ilegalidade no reconhecimento pessoal, quando o suposto autor dos fatos é colocado ao lado de outras pessoas com características semelhantes
” (AgRg no HC n. 781.074/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Ademais, ainda que não tivessem sido observadas as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, permite-se a emissão de juízo condenatório quando amparados em outros meios de prova.

Quanto a este ponto: “
Hipótese em que o reconhecimento fotográfico pelas vítimas, além de não ter violado o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um dentre os vários elementos independentes do reconhecimento tido por viciado
” (AgRg no AgRg no HC n. 706.363/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

No caso, tem-se que o ato realizado na fase policial não divergiu das disposições legais, não havendo falar-se em nulidade.

Naquilo que concerne à autoria delitiva, os autos comprovaram sem qualquer dúvida a responsabilidade penal do apelante.

Embora a vítima não tenha comparecido à audiência de instrução e julgamento, observa-se dos autos que na fase policial o apelante foi preso e reconhecido pela vítima, em procedimento legítimo e legal, como o autor do crime de roubo perpetrado em seu desfavor no dia anterior. Ademais, foi encontrado com o apelante uma bicicleta da mesma cor da utilizada para o cometimento do crime de roubo narrado na denúncia.

Além disso, o apelante não apenas empreendeu fuga ao perceber a aproximação policial como também, na delegacia,
se apresentou sob a identidade de seu irmão, havendo a necessidade da realização de exame pericial para aferir sua verdadeira identidade
.

Estes elementos todos embasaram o oferecimento da denúncia e,
durante a fase judicial
, a testemunha policial militar
Wilson Silva Ventura
confirmou que as informações colhidas na fase policial, mencionando que o crime aconteceu na data anterior, mas que após a prisão, a vítima reconheceu o apelante como o autor da prática delitiva.

Logo, apesar da vítima não ter comparecido em juízo, tal elemento não implica em ausência de provas, pois outros elementos podem corroborar a emissão de juízo condenatório, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em caso semelhante ao em julgamento neste feito:

“As provas constantes dos autos demonstram a prática, pela ré, do crime tipificado no art. 157, caput, do CP, sendo apto para fundamentar o reconhecimento da autoria delitiva. Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação.
A despeito de a vítima não ter sido ouvida na fase judicial, as alegações sustentadas foram corroboradas por outros meios de provas
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0290.14.009028-0/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 25/01/2023).

Deve-se mencionar, ainda, que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado nº 08 da TCCR/TJMT).

Logo, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Derradeiramente, o apelante pugna pelo afastamento da reincidência sob o argumento de que se trata de agravante incompatível com o texto constitucional e que foi aplicada de forma desproporcional.

Uma vez mais, sem razão.

A previsão da reincidência como agravante (art. 61, I, do Código Penal) compatibiliza-se com a Constituição Federal notadamente porque permite que o julgador, ao aferir as particularidades do caso concreto, possa aferir adequadamente a pena do condenado, de modo a impor àquele que volta a delinquir, apesar de já ter sido punido anteriormente, reprimenda compatível com as finalidades de retribuição e prevenção (art. 59, CP).

Destarte, antes de elemento inconstitucional, a reincidência é um dos instrumentos legais que permitem a adequada e correta
individualização da pena
(art. 5º XLVI, CF/88), pois não se mostra razoável e adequado punir, de forma igual, aqueles que jamais delinquiram

e aqueles que possuem sentenças penais transitadas em julgado em seu desfavor.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou reconhecendo a constitucionalidade do art. 61, I, do Código Penal ao proceder o julgamento do Recurso Extraordinário nº 453000/RS, assim ementado:

AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE –
Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência
. (RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194

DIVULG 02-10-2013

PUBLIC 03-10-2013).

Naquela oportunidade, o Pretório Excelso salientou que: “
Ao contrário do que assevera o recorrente, o instituto constitucional da individualização da pena respalda a consideração da singularidade, da reincidência, evitando a colocação de situações desiguais na mesma vala – a do recalcitrante e a do agente episódico, que assim o é ao menos ao tempo da prática criminosa
” (página 05 do Acórdão).

Logo, o art. 61, I, do Código Penal não padece de qualquer inconstitucionalidade.

Por fim, quanto ao patamar utilizado para agravar a reprimenda, nenhum reparo há de ser feito na sentença.

Observa-se da sentença que o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. Após, durante a pena intermediário, reconheceu-se a reincidência em virtude de condenação anterior transitada em julgado, motivo pelo qual a reprimenda foi elevada para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A jurisprudência recomenda, nesta fase da dosagem da pena, a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena basilar. A este respeito: “
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

Ao se adotar o critério recomendado pela jurisprudência, a pena deveria ter sido elevada em 08 (oito) meses,
ou seja, o juízo de primeiro grau adotou fração mais favorável ao apelante, não havendo falar em qualquer desproporcionalidade
.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

[1]
Redação do tipo penal ao tempo do crime: Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...]
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma
.

[2]
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023